Tribunal: TJDFT
Processo: 0754896-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754896-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GIVANILDO FIDELI SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em 21/05/2020, a Defesa do agravante protocolou pedido junto ao Juízo da Execução (Mov 20.1 - ID 56146400), nos autos n. 0005775-91.2014.8.07.0015, requerendo a aplicação retroativa de lei posterior mais benéfica (Lei 13.964/2019), a fim de reduzir o quantum de cumprimento de pena necessário à progressão de regime da fração de 3/5 (três quintos) para a de 2/5 (dois quintos). Na decisão mov. 26.1, proferida em 01/06/2020, o Juízo da VEP indeferiu o pedido, fundamentando ser inaplicável ao interno a nova redação dada ao art. 112, inciso V, da LEP, por se tratar de sentenciado reincidente na prática de crime hediondo (ID 56146401). A Defesa teve ciência inequívoca da decisão mencionada em 02/06/2020 (mov. 28 – ID 54716161 - Pág. 29). Na petição de mov. 94.1, datada de 26/03/2023, a Defesa novamente requereu a alteração da fração necessária à progressão de regime pelo ora agravante. Na sequência, sobreveio a manifestação judicial de mov. 110.1 (ID 54716161 - Pág. 112), in verbis: Em análise mov. 94.1. Manifestou-se o Ministério Público. Observo que o tema relativo à fração de progressão das guias em execução já foi objeto da petição de mov. 20.1 bem como objeto da decisão de mov. 26.1. Assim, INDEFIRO o requerimento de alteração da fração de progressão de regime. Em 28/07/2023, a Defesa interpôs o presente recurso de agravo, no qual requereu a reforma da decisão de mov. 110.1 para que seja considerada a fração de 20% para o cálculo de benefícios da primeira condenação e 40% em relação à segunda, ao argumento de que o agravante não foi condenado pela prática de crime hediondo. O agravo é manifestamente intempestivo. A decisão que reconheceu o acusado como reincidente em crime hediondo e ratificou a necessidade de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regime, como visto, foi proferida no final de junho de 2020. E dela teve a Defesa ciência em 02/06/2020. O recurso de agravo somente foi interposto em 28/07/2023. No mais, é corrente o entendimento de que eventual pedido de reconsideração não interrompe ou suspende prazo recursal. Decidiu o STJ: "(...) A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes." (AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.). Finalmente, a manifestação judicial de mov. 110.1 é mera ratificação da decisão de mov. 26.1. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo porque intempestivo. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador